Tribunal: TJDFT
Processo: 0719116-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719116-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco BMG S/A em face da r. decisão (ID 156745657, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais movida por Ana Maria Pereira de Souza, deferiu tutela de urgência para determinar “o cancelamento do cartão de crédito contratado com a requerida, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, cobrança limitada a 10 dias”. Alega o Agravante, de forma genérica, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Defende que o valor das astreintes é desproporcional e exíguo o prazo para o cumprimento da obrigação. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Da análise das razões recursais é possível constatar que os argumentos lançados se voltam contra o prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação e o valor da multa fixada pelo descumprimento da obrigação. As astreintes têm por objetivo compelir o devedor a cumprir a obrigação determinada, podendo o seu valor ser revisto a qualquer tempo, de modo que atenda ao seu mister sem propiciar ao credor enriquecimento indevido. Essa possibilidade de revisão da incidência e do valor da multa a qualquer momento afasta a possibilidade de reconhecimento do periculum in mora, especialmente porque não há risco de prejuízo imediato à parte Agravante. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator